Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706077-22.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DOUGLAS VERISSIMO DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MÁRCIO DOUGLAS VERÍSSIMO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida na ação revisional de contrato ajuizada contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de abusividade da taxa juros cobrada em contrato de financiamento de veículo, de revisão da referida cobrança e da capitalização diária dos juros, bem como de nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas e os encargos da atividade do fornecedor. O apelante juntou apenas o comprovante de pagamento (ID Num. 51149221), sem a apresentação da guia de recolhimento do preparo recursal. A respeito da necessidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Além disso, a ré, em sede de contrarrazões, requereu preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, assim como suscitou as preliminares de não configuração de revelia e inépcia da petição inicial. No mérito, roga pelo não provimento do recurso. Nos termos do art. 10 do CPC, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex determina: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o autor, ora apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Na oportunidade, intime-o a respeito das preliminares em contrarrazões, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator